Tribunal: STF
Processo: HC 256260
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 210994/MG), assim ementado (eDOC 12):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada nos indícios de continuidade da agravante na atividade criminosa quando estava em prisão domiciliar, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    2. Tampouco há de se falar em ilegalidade flagrante em relação ao restabelecimento da prisão preventiva, pois o descumprimento da prisão domiciliar foi um dos motivos da sua revogação, haja vista as conclusões de que a recorrente, "mesmo em prisão domiciliar, seguiu operando movimentações ilícitas", bem como não demonstrado o enquadramento da situação fática vivenciada pela ré nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, mormente porque seu filho já conta com 12 anos completos. 



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.



    4. Agravo regimental improvido.”



    Busca o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta à paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação. Nessa linha, salienta que, “No caso em questão, os elementos de prova colhidos durante as investigações não são suficientes para comprovar com clareza a autoria delitiva da paciente, sendo os indícios muito frágeis e sem a consistência necessária para justificar a imposição de uma prisão preventiva”. 



    Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumulada, ou não, com outras medidas alternativas à prisão, notadamente porque a paciente é mãe de adolescente. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, registro que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o decreto prisional:



    “Para a decretação da prisão preventiva, além de se demonstrar indícios mínimos de materialidade e de autoria, é necessário evidenciar a necessidade cautelar. a partir da gravidade concreta do delito e do risco que causa à ordem pública. Assentada essa premissa, constato que o caso é grave no caso concreto pelas seguintes razões: 1) há indícios da existência de organização criminosa voltada a prática de um grande esquema de tráfico interestadual de drogas, que abrange os Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás; 2) a quantidade de drogas é imensa, FICCO estima a quantia de 540kg de pasta base de cocaína (que é matéria-prima da cocaína e que, após o refino, rende mais que o dobro). O valor estimado dos entorpecentes apreendidos é de RS 37.397.196,80; 3) foram usadas diversas empresas constituídas fraudulentamente, para servirem de instrumento à lavagem de dinheiro; 4) o grupo criminoso é grande, composto por, pelo menos, 31 pessoas organizadas em núcleos estruturados e com funções bem definidas; 5) o grupo é materialmente bem equipado, já que dispõe de inúmeros veículos para transporte de drogas, imóveis que servem como depósitos ou entrepostos para transporte de grandes quantidades de entorpecente e empresas para a lavagem de capitais; o volume de dinheiro é muito grande, com exorbitante lucro. O COAF estima é R$ 108.912.356,89. Ademais os investigados apontados como coordenadores possuem patrimônio elevadíssimo, como haras, apartamentos, casa, propriedades rurais, caminhonetes de luxo e empreendimento imobiliário; 7) a atividade criminosa é cotidiana e ininterrupta. 



    Portanto, resta claro que todo o conjunto criminoso é extremamente grave e, à evidência, coloca em risco a ordem pública, a qual precisa ser acautelada pela prisão preventiva. 



    Ademais, verifico que há contemporaneidade na conduta delituosa do grupo criminoso, visto que o esquema criminoso existe, ao menos, desde 2023 e é praticado cotidianamente até os dias atuais. 



    Dessa forma, evidencia-se que o esquema criminoso continua em plena operação, a ensejar a necessidade da prisão cautelar dos principais integrantes, a fim de colocar termo na continuidade delitiva. 



    Nesse diapasão. eventual primariedade, bons antecedentes. residência e trabalhos fixos, não elidem a possibilidade de prisão preventiva, quando verificada a gravidade concreta do delito, como é o caso dos presentes autos. 



    Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados aos acusados existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio. 



    Pela análise dos autos, pode-se inferir que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes a oferecer uma resposta estatal adequada no presente momento, dada a real e previsível reiteração criminosa. em caso de liberdade.” (grifei)



    O TJMG, por sua vez, manteve a prisão preventiva imposta à paciente, nos seguintes termos (eDOC 7):



    “Conforme consta, há indícios de sua participação no transporte de grandes quantidades de drogas, o que, em tese, configura risco à ordem pública, dado o envolvimento em atividade criminosa organizada. A fundamentação da decisão, portanto, está em conformidade com os critérios legais, sendo embasada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a continuidade de práticas ilícitas. 



    A análise do periculum libertatis foi bem articulada na decisão, que destaca a natureza do crime supostamente cometido, o qual envolve o transporte de substâncias ilícitas em grande escala, com a utilização de rotas estabelecidas entre estados. A decisão aponta que, em razão da suposta natureza sistemática das viagens realizadas pela investigado, há risco de reiteração delitiva, o que justifica, neste momento, a manutenção da prisão preventiva. 



    Com relação ao fumus commissi delicti, a decisão se fundamenta na existência de indícios de autoria, como o fato de que Rosângela teria transportado drogas em ao menos 11 (onze) oportunidades, tendo sido flagrada em trânsito com 39,5kg de cocaína no sentido da Comarca de Ituiutaba/MG .



    É importante ressaltar que, neste momento processual, a análise não envolve um juízo definitivo de culpabilidade, mas sim a verificação da plausibilidade da acusação e os elementos que indicam a participação do investigado no esquema criminoso, o que, em tese, configura a necessidade de sua segregação cautelar. 



    Por fim, a decisão que manteve a prisão preventiva de Rosangela, negando-lhe a concessão de prisão domiciliar (anexo de nº 453), não se limitou a argumentos genéricos, mas apresentou fatos concretos e específicos que justificam a medida. Dessa forma, a fundamentação da decisão está em conformidade com os requisitos legais e visa assegurar a ordem pública, sendo, portanto, devidamente motivada e compatível com a legislação vigente.



    (...)



    Percebe-se que a negativa calca-se em fatos concretos, sobretudo na concessão de prisão domiciliar a filha da paciente, que em outra oportunidade pôde oferecer os devidos cuidados ao filho mais novo de Rosangela, e no fato de que há indícios de que a paciente, mesmo em prisão domiciliar, seguiu operando movimentações ilícitas.” (grifei)



    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar da paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ela integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Vale destacar, ademais, que “há indícios de que a paciente, mesmo em prisão domiciliar, seguiu operando movimentações ilícitas”, conforme registrado pelo Tribunal estadual. Nessa linha, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal caminha do sentido de que o descumprimento de prisão domiciliar revela-se como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Confira-se:



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 172188 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2019 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 175311 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 06-11-2019 - grifei)



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva da paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Por fim, no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme bem assentado no Superior Tribunal de Justiça, “a orientação de substituir a prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam mães possui requisito objetivo imposto pela lei, qual seja, filho com até 12 anos de idade incompletos, o que não é o caso, pois Gabriel Rodrigues Gonçalves já possui 12 anos completos, conforme consta na decisão de fl. 15”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MÃE DE MAIOR DE 12 ANOS. CUSTÓDIA DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 



    1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 



    2. As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de destacada organização criminosa, que, segundo o que se apurou, é especializado na prática dos crimes de roubo e de furto. 



    3. Não bastasse, o fato de a paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 



    4. A gravidade concreta dos fatos e o registro de que “o filho da paciente conta com 14 anos de idade” constituem fundamentação idônea para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 241373 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-06-2024 - grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente